Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700536-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE CASTRO OLIVEIRA EMBARGADO: CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 13907179). Pleiteia o Autor/Embargante, com fulcro no artigo 123 do RITJDFT, a exclusão de seus Embargos de Declaração da pauta de julgamento virtual. Defiro o pedido, incluindo-se o recurso, oportunamente, em pauta presencial. Por fim, nada há a ser provido quanto ao pedido vista dos autos, considerando tratar-se de Processo eletrônico. I. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador